Tribunal: TJES
Processo: 0019024-50.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019024-50.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0019024-50.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
LOJAS SIPOLATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso do ente público e negou provimento à apelação de Lojas Sipolatti Indústria e Comércio Ltda., sustentando omissão no julgamento em relação a: i) decisão extra petita, em contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC; ii) legalidade da multa aplicada; e iii) necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de decisão extra petita; (ii) verificar se houve omissão na análise da legalidade da multa aplicada; e (iii) averiguar eventual omissão quanto à necessidade de arbitramento de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta que a sentença não configura julgamento
extra petita
, considerando que a redução das multas administrativas decorre logicamente do pedido de nulidade das sanções.

4. Quanto à legalidade da multa, conclui que, embora válida a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, as sanções foram reduzidas ao limite constitucional de 100% do valor do tributo devido, em razão do caráter confiscatório.

5. Em relação à fixação de honorários, o acórdão aplica o Tema 1.076 do STJ, concluindo pela impossibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for elevado, observando os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Ressalta-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível utilizá-los para rediscutir matéria já decidida.

7. Decidiu-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as teses das partes, mas apenas a apresentar fundamentação suficiente para a solução da lide, o que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir matéria devidamente analisada no acórdão embargado.

2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide, ainda que não examine todas as teses suscitadas pelas partes.

3. A aplicação do Tema 1.076 do STJ veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor ou proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; Tema 1.076 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018.

STJ, AGRG nos EDCL no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018.

STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJE 01.03.2021.

TJ-SP, EMBDECCV nº 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023, DJe 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão inserido no ID 8765269, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso do ente público e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
LOJAS SIPOLATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

Em suas razões (ID 8970984), o embargante aduz que o acórdão seria omisso em relação ao exame da alegação de i) decisão
extra petita
, em contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC; ii) legalidade da multa aplicada; e iii) necessidade de arbitramento dos honorários por equidade.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 10449543).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO INTEGRAL DAS MULTAS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO DE EQUIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. TEMA 1.076 DO STJ. PRECEDENTE NORMATIVO FORMALMENTE VINCULANTE – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença não viola o princípio da adstrição aos pedidos, haja vista que a redução parcial das multas pelo suposto efeito confiscatório decorre logicamente do pleito de nulidade das sanções. 2. Não há subsidiariedade entre as obrigações principal e acessória, na medida em que esta não segue a sorte daquela, tanto que é exigida nas hipóteses de isenção ou de imunidade tributária. 3. Eventual chancela do Poder Judiciário com o procedimento adotado pela contribuinte – emissão de notas fiscais em estabelecimento localizado em município distinto daquele em que houve a efetiva venda da mercadoria – poderia dar guarida à odiosa guerra fiscal entre os entes políticos, porquanto a repartição das receitas leva em consideração justamente o território da transação comercial. 4. É legítima a redução das multas para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, ante o caráter confiscatório das sanções aplicadas pela autoridade fazendária. 5. A r. sentença não valorou adequadamente os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, haja vista que a requerente/apelante/apelada decaiu substancialmente e há inequívoca sucumbência recíproca. 6. De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 7. Tratando-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), a observância do entendimento pacificado pela Corte Superior é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma. 8. No caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, não havendo condenação, mas sendo possível mensurar o proveito econômico, deve ser utilizado este parâmetro de fixação de honorários advocatícios. 9. Recurso do requerente conhecido e desprovido. Recurso do ente público conhecido e parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando a parte autora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por eles obtidos até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) para a faixa seguinte sobre o valor remanescente de até 2.000 (dois mil) saláriosmínimos, na forma do art. 85, §3º, III, do CPC. Sentença reformada em parte.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que a ausência de violação ao princípio da adstrição pois ao apreciar as causas de pedir e os pedidos de modo lógico-sistemático é cabível a redução do valor das sanções administrativas.

Ademais, foi decidido que apesar de válida a imposição de multa pelo não cumprimento da obrigação acessória, o valor das sanções excedeu em muito o do imposto devido, já que extrapolaram o montante de 100% (cem por cento) da obrigação principal, devendo prevalecer a redução efetivada na sentença.

Por fim, o acórdão embargado concluiu de forma fundamentada
a aplicabilidade do Tema 1.076, do STJ, diante da
impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados
.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2024 às 14:12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54586004122024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.